Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721576-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON LOPES BARCELO AGRAVADO: MARIA JOSE ALVES MACEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Cleiton Lopes Barcelo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 195471221 do processo n. 0702077-96.2024.8.07.0011) que, nos autos da ação de despejo ajuizada pelo agravante contra Maria José Alves Macedo (agravada), indeferiu o pedido liminar de desocupação forçada. Opostos embargos de declaração pelo autor (ID 195819004), estes foram rejeitados (decisão ao ID 196902930). Em suas razões recursais (ID 59578266), a agravante narra ter ajuizado a presente ação de despejo com antecipação dos efeitos da tutela por vários fundamentos, dentre os quais, a denúncia vazia e o descumprimento de previsão contratual (proibição de sublocação). Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de determinar a desocupação do imóvel pela ré, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da medida liminar pretendida. Recurso recebido ao ID 59658382 e indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Os embargos de declaração (ID 596672760) opostos pelo agravante foram rejeitados nos termos da decisão de ID 60695745. Em manifestação de ID 60772967, o agravante requer “a desistência do presente recurso, uma vez que a Requerida entregou as chaves do imóvel no dia 13 de junho de 2024”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento e seu consequente arquivamento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;